Tribunal: TJES
Processo: 0002160-22.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002160-22.2017.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JADIR DE FREITAS MACHADO e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002160-22.2017.8.08.0028

APELANTE:
JADIR DE FREITAS MACHADO e GILDO DE FREITAS MACHADO

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JADIR DE FREITAS MACHADO
e
GILDO DE FREITAS MACHADO
contra r. sentença de fl. 129, integrada pela decisão de fls. 140/141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que homologou o reconhecimento de procedência do pedido e determinou o pagamento das verbas sucumbenciais aos Embargantes, ora Apelantes, nos autos do “Embargos de Terceiro” ajuizado pelos Apelantes contra
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (fls. 144/151), os Apelantes alegaram, em síntese, que ajuizaram os Embargos de Terceiro em virtude de alegada constrição indevida de seu bem nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 09000091-51.2001.8.08.0028.

Argumentam que, apesar de reconhecida a impossibilidade de constrição na sentença de primeiro grau, foram condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais com base no princípio da causalidade, entretanto, não deram causa ao ajuizamento da demanda, pois o Apelado que indicou o bem no feito executivo para penhora.

Defendem, ainda, a impossibilidade de constrição do bem objeto dos embargos de terceiro, seja pela posse, seja pela impenhorabilidade, tendo o Apelado concordado com a baixa da penhora sobre o bem.

Contrarrazões apresentadas às fls. 153/155, na qual o Apelado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JADIR DE FREITAS MACHADO
e
GILDO DE FREITAS MACHADO
contra r. sentença de fl. 129, integrada pela decisão de fls. 140/141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que homologou o reconhecimento de procedência do pedido e determinou o pagamento das verbas sucumbenciais aos Embargantes, ora Apelantes, nos autos do “Embargos de Terceiro” ajuizado pelos Apelantes contra
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (fls. 144/151), os Apelantes alegaram, basicamente, que, mesmo tendo sido afastada a constrição do seu bem com a procedência dos embargos de terceiro, foram condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais por ocasião da regra da causalidade. Afirmam que o Apelado indicou o bem à penhora na execução de título extrajudicial e concordou com a retirada da penhora do bem.

O Apelado, por seu turno, defende que os Apelantes deram causa à constrição, pois não promoveram o registro do bem em seu nome, o que poderia evitar a indesejada constrição patrimonial. Argumenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade por honorários advocatícios é de quem deu causa à demanda, que seria dos Apelantes, pois ausente a atualização dos dados cadastrais do imóvel.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a distribuição das verbas sucumbenciais na sentença que homologou o reconhecimento de procedência do pedido.

Rememorando brevemente a tramitação do feito na origem, verifica-se que os Apelantes apresentaram Embargos de Terceiro contra constrição realizada em imóvel situado à Rua Quintino Bocaiúva e Córrego do Sossego, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 09000091-51.2001.8.08.0028, na qual o Apelado figura como Exequente.

O Apelado, ora Embargado, manifestou sua concordância com a desconstituição da penhora em petição de fls. 48/49, reconhecendo a procedência do pedido e, na oportunidade, pugnou que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais fosse realizada observando-se o princípio da causalidade, especialmente pela ausência de registro do imóvel em nome dos Embargantes, ora Apelantes.

O juízo
a quo
por seu turno, proferiu sentença à fl. 129, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 140/141, tendo condenado os Apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Entretanto, em que pese a relevância da argumentação, a sentença proferida deve ser reformada. Explica-se.

Verifica-se que a o comando sentencial sob exame homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral, eis que não houve discordância pelo Apelado sobre a retirada da indisponibilidade do bem objeto dos Embargos de Terceiro. Nesses termos, imperiosa é a aplicação da regra contida no
caput
do artigo 90 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Atentando-se a essa regra, portanto, o pagamento das verbas sucumbenciais deve recair sobre o Apelado, ora Embargado, dado o reconhecimento da procedência do pedido.

O Apelado aponta, em oposição à previsão legal acima transcrita, a redação do enunciado sumular n. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que disciplina a observância do princípio da causalidade na distribuição dos honorários advocatícios em Embargos de Terceiro:

Súmula 303, STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Ocorre que duas questões devem ser destacadas: (i) no caso em exame, houve reconhecimento de procedência do pedido, com expressa previsão legal na legislação processual civil a respeito da condenação das verbas sucumbenciais nessa hipótese; (ii) na
ratio decidendi
que originou a súmula em questão não havia a hipótese de reconhecimento de procedência do pedido, cuja previsão já existia no artigo 26 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da edição da súmula, que ocorreu no ano de 2004.

Nesse sentido, apesar de não ter ocorrido o registro do bem para dar publicidade a terceiros pela parte Apelante, esclareça-se que, no feito em análise, a questão é distinta, pois não houve pretensão resistida pelo Apelado, ora Embargado, devendo-se prezar pela previsão legal, notadamente porque a súmula em questão não é vinculante.

Registre-se que as súmulas são enunciados interpretativos que guiam os operadores do direito a respeito de um tema específico e, não obstante a atual legislação processual civil conferir um sistema diferenciado dos precedentes, não devem se sobrepor à previsão legal.

Por fim, o Apelado aponta o entendimento firmado no Tema n. 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de o Embargante arcar com as verbas sucumbenciais na hipótese de ausência de atualização de dados cadastrais, veja-se:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Entretanto, imperiosa a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing em relação ao caso dos autos, sendo inaplicável o precedente apontado pelo Apelado, conquanto os fundamentos fáticos da hipótese sob exame se destoam dos fundamentos que levaram ao acórdão objeto do precedente.

Isso porque a circunstância que originou o tema em questão a Corte Superior definiu a questão quando havia pretensão resistida por parte do Embargado/Apelado, ao contrário do que se identifica na questão sob exame. Esclareça-se que o ponto aqui tratado reside justamente na aplicabilidade da previsão contida no
caput
do artigo 90 da legislação processual civil, não obstante os entendimentos proferidos pela Corte Superior, que se distinguem da questão objeto do presente recurso.

Sobre a hipótese, trago à colação a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO Nº 0012504-56.2017.8.08.0030 APELANTES: JULIO MARCELO CAMUZI E FURGÕES CAMUZI LTDA APELADO: BANESTES S.A RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SÚMULA 303 DO STJ ÔNUS ATRIBUÍDO À PARTE QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA ART. 90, CPC/15 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CABERÁ À PARTE QUE RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Pela regra da sucumbência, todos os custos processuais devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo. O principal fundamento dessa teoria é de que o exercício de um direito garantido por lei não deve ser oneroso para aquele que pretende concretizá-lo por meio da tutela judicial, motivo pelo qual é justo preservar a mesma situação econômica que ele obteria se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração do processo. 2) Tendo como diretriz o princípio do causalidade, bem como à luz do enunciado sumular n.º 303, do STJ, segundo o qual em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, compulsando detidamente os autos e também mediante consulta à página eletrônica de Acompanhamento Processual deste Egrégio TJES, verifica-se que o feito executivo em apenso (proc. n.º 0004301-08.2017.8.08.0030) visa a satisfação de débito existente em favor da instituição bancária recorrida, BANESTES S.A , sendo certo que a ordem de constrição, via Renajud, do veículo adquirido pelos ora recorrentes, JULIO MARCELO CAMUZI e FURGÕES CAMUZI LTDA , foi procedida em proveito da mesma, o que, de certo, por si só, não implica no reconhecimento de que tenha dado causa ao ajuizamento dos presentes embargos.
3) Contudo, em conformidade com o disposto no caput do art. 90 do CPC/15 (que guarda correspondência com o art. 26 do CPC/73), nos casos de reconhecimento da procedência do pedido após a movimentação do Judiciário, o ônus de sucumbência caberá à parte que o reconheceu. Precedentes STJ e TJES.
4)
Considerando que, in casu , em sede de contestação (fls. 58/69), restou, explicitamente, reconhecido pelo embargado, BANESTES S.A
, a procedência da pretensão autoral e que, diversamente do aledado pelo requerido, o não implemento da registro imediato da operação de compra e venda perante o Detran/ES não decorreu da inércia ou desídia dos autores, visto que a ordem de penhora, assim como sua efetivação perante os registros na mencionada entidade autárquica (01/08/2017) é, manifestamente, contemporânea à avença (26/06/2017) e, por conseguinte, à tentativa de regularização do bem perante a autoridade competente questão, inclusive, corroborada pela lista n.º 0181/2017, publicada no Diário Oficial de Justiça em 04/08/2017, informando acerca do resultado positivo da consulta realizada perante ao Sistema Renajud, bem como da efetivação da constrição do
bem impõe-se a reforma do decisum objurdado com o fito de imputar, exclusivamente, ao embargado os ônus sucumbenciais.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170112475, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO APÓS A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PERDA DE INTERESSE NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 269, II, DO CPC/73. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 26 DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) À luz do princípio da causalidade e do disposto no caput do art. 26 do CPC/73 (art. 90 do CPC/15), nos casos de reconhecimento da procedência do pedido após a movimentação do Judiciário, o ônus de sucumbência caberá à parte que o reconheceu
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140270042, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada para que os ônus sucumbenciais sejam imputados, unicamente, em desfavor do Banco Embargado, ora Apelado.

Por fim, a teor da previsão do parágrafo 11 do artigo 85, majoro as verbas sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração a simplicidade do recurso e a atividade laborativa exigida para o caso em questão.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002160-22.2017.8.08.0028

APELANTES:
JADIR DE FREITAS MACHADO e GILDO DE FREITAS MACHADO

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO AS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. AFASTADA. TEMA 872 STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO EMBARGADO. ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.

Cuida-se de Embargos de Terceiro apresentado pelos Apelantes nos autos de origem, visando à desconstituição da penhora de bem na execução de título extrajudicial.

2. Na oportunidade, a instituição financeira Apelada, ora Embargada, reconheceu a procedência do pedido e apenas postulou pela fixação das verbas sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

3. Não obstante os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação das verbas sucumbenciais em embargos de terceiro, deve-se aplicar a técnica hermenêutica do distinguishing ao caso sob exame, pois houve reconhecimento de procedência do pedido, com aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil.

4. O artigo 90 do Código de Processo Civil prevê que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.